Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740133-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANOEL HOLANDA SOARES DE SOUSA APELADO: PAULO FELIPE DE OLIVEIRA RAMOS D E S P A C H O O autor apelada requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como suspensão da cobrança dos honorários sucumbenciais em sede de contrarrazões (ID 28180079) e junta documentos. O pedido de gratuidade de justiça poderá ser analisado a qualquer momento, contudo terá efeitos ex nunc. Contudo, deverá, no prazo de cinco dias, o apelado colacionar documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, tendo em vista que os documentos juntados não comprovam, uma vez que em tese o apelado não teria condições de arcar com as custas processuais desde o início do feito, contudo, recolheu as custas iniciais, apresentando comportamento contraditório. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, deverá o apelado manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de de suspensão da cobrança de horários sucumbenciais por inadequação da via eleita no prazo de cinco dia. Após, intime-se o apelante para se manifestar sobre os documentos juntados em observância ao devido processo legal. Brasília, 17 de agosto de 2021 08:51:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador